Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1017406-73.2019.8.11.0000
Recorrentes: Aderady Ermina Assis de Jesus e Outros
Recorrida: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Vistos.
Cumpra-se a decisão id 101548950, que determinou que o feito aguarde em secretaria até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o RE 827.996/PR (Tema 1.011/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.